Tribunal: TJSP
Processo: 1000919-65.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERASA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. INCLUSÃO DE INFORMAÇÕES EQUIVOCADAS ACERCA DA AUTORA NO BANCO DE DADOS MANTIDO PELA RÉ SERASA. INFORMAÇÕES QUE DAVAM CONTA DA VINCULAÇÃO DA DEMANDANTE A EMPRESA COM VULTOSO PASSIVO, DA QUAL ELA JÁ SE DESLIGARA HÁ MAIS DE DEZ ANOS. DADOS, PORÉM, INFORMADOS POR TERCEIROS. DEMANDADA QUE SE LIMITOU A MANTER E A GERIR O BANCO DE

Ementa:
INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERASA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. INCLUSÃO DE INFORMAÇÕES EQUIVOCADAS ACERCA DA AUTORA NO BANCO DE DADOS MANTIDO PELA RÉ SERASA. INFORMAÇÕES QUE DAVAM CONTA DA VINCULAÇÃO DA DEMANDANTE A EMPRESA COM VULTOSO PASSIVO, DA QUAL ELA JÁ SE DESLIGARA HÁ MAIS DE DEZ ANOS. DADOS, PORÉM, INFORMADOS POR TERCEIROS. DEMANDADA QUE SE LIMITOU A MANTER E A GERIR O BANCO DE DADOS. DANO MORAL DESCARACTERIZADO, ANTE A AUSÊNCIA DA PRÁTICA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520244
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000919-65.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MERCHANDISING MANUFATURING LTDA, é apelado SERASA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000919-65.2020.8.26.0003 -Voto no
2
VOTO No 47.576
APELAÇÃO CÍVEL No 1000919-65.2020.8.26.0003
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
APELANTE
: MERCHANDISING MANUFACTURING LTDA.
APELADA
: SERASA S/A
COMARCA
: SÃO PAULO / JABAQUARA 4a VARA CÍVEL

INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERASA.
DANO
MORAL.
INOCORRÊNCIA.
INCLUSÃO
DE
INFORMAÇÕES EQUIVOCADAS ACERCA DA AUTORA NO
BANCO DE DADOS MANTIDO PELA RÉ SERASA.
INFORMAÇÕES QUE DAVAM CONTA DA VINCULAÇÃO
DA DEMANDANTE A EMPRESA COM VULTOSO PASSIVO,
DA QUAL ELA JÁ SE DESLIGARA HÁ MAIS DE DEZ ANOS.
DADOS,
PORÉM,
INFORMADOS
POR
TERCEIROS.
DEMANDADA QUE SE LIMITOU A MANTER E A GERIR O
BANCO DE DADOS. DANO MORAL DESCARACTERIZADO,
ANTE A AUSÊNCIA DA PRÁTICA DE ATO ILÍCITO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1.
Trata-se de recurso de apelação, tempestivo e bem
processado, interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de
obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais ajuizada por Merchandising
Manufacturing Ltda. em face de Serasa S/A.
A autora sustenta que fez parte, no passado, do quadro
social da empresa Cooperdata Ind. Com. Cooperativa Prod. Trabalho Profissionais, tendo
formalizado o seu desligamento, perante a JUCESP, em 25 de julho de 2007. Diz,
todavia, que o banco de dados mantido pela requerida informa erroneamente que sua
participação societária naquela pessoa jurídica perdurou até 31 de maio de 2018. Aponta
que o equívoco disponível a terceiros que eventualmente efetuem consultas ao banco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000919-65.2020.8.26.0003 -Voto no
3
de dados em questão tem-lhe ensejado consequências desabonadoras, tendo inclusive
chegado a frustrar a celebração de vultoso contrato com outra empresa. Pede, assim,
seja a demandada obrigada a retificar os dados, além de indenizar-lhe os danos morais
sofridos, que estima em vinte mil reais.
O Juízo (fls. 102/104) observou, de início, que a ré
reconheceu o equívoco apontado pela autora e espontaneamente o retificou. Ponderou,
todavia, que o banco de dados em questão é apenas mantido por ela, que não possui
ingerência sobre as informações dali constantes, que são fornecidas por terceiros
descaracterizando, pois, sua responsabilidade civil. Observou, ainda, que mesmo que ela
fosse responsável pela correição das informações, os fatos narrados pela demandante
não caracterizam dano moral indenizável, uma vez que ela não evidenciou haver sofrido
qualquer mínimo abalo à sua imagem e reputação ou, menos ainda, a perda da chance
de celebração de vultoso contrato empresarial, como alega. Assim, julgou parcialmente
procedente a demanda, apenas para o fim de determinar a retificação do cadastro na
forma postulada.
Inconformada, a autora apela (fls. 107/117) sustentando a
integral procedência dos pedidos. Para tanto, aduz que a requerida deve ser condenada
a lhe indenizar os danos morais sofridos, uma vez que manteve, por culpa sua,
informações equivocadas em seu banco de dados
vinculando-a erroneamente à
empresa Cooperdata, da qual se desligara mais de dez anos antes, ainda em 2007.
Salienta que referida sociedade Cooperdata possui extensas dívidas em seu nome,
circunstância que se revela desabonadora, do ponto de vista creditício, para qualquer
outra empresa que a ela se encontre vinculada. Aduz que, por conta do equívoco da ré,
deixou de lograr sucesso em diversos procedimentos concorrenciais, de tomada de
preços e de cadastro de fornecedores, tendo inclusive perdido a oportunidade de
celebrar vultoso contrato relativo a seu âmbito de atuação. Colaciona jurisprudência e
conclui pela reforma.
Processado o recurso (fl. 121), vieram aos autos
contrarrazões (fls. 123/126).
É o relatório.
2.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada com
pedido de indenização por dano moral, fundada na inserção e manutenção de dados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000919-65.2020.8.26.0003 -Voto no
4
equivocados no cadastro do nome da autora, mantido pela ré Serasa.
Julgada parcialmente procedente para o fim de acolher
apenas o pedido cominatório de retificação do cadastro , afastando porém o pleito
indenizatório, sobreveio o presente recurso de apelação da autora.
Sem sucesso o reclamo, todavia.
Como se sabe, a questão relativa ao dano moral tem
recebido intenso debate, especialmente depois da vigência da atual Constituição Federal.
De toda sorte, caminha, sem maior controvérsia, para a
possibilidade de seu reconhecimento e caracterização nos mesmos moldes da
responsabilidade civil comum. Em outras palavras o dano moral indenizável exige a
conjugação de três fatores: dano, ilicitude e nexo causal.
No dizer de Humberto Theodoro Júnior (“Dano Moral”, 4a
edição, São Paulo, Juarez de Oliveira, 2001, p. 31):
“Mais do que qualquer outro tipo de indenização, a
reparação do dano moral há de ser imposta a partir do
fundamento mesmo da responsabilidade civil, que não
visa a criar fonte injustificada de lucros e vantagens
sem causa”.
Aliás, a indenização nessas hipóteses, como assente
doutrina e jurisprudência, se justifica, de um lado, pela ideia de punição ao infrator, e, de
outro, uma compensação pelo dano suportado pelo comportamento daquele.
Aquele mesmo autor salienta que
“ .. ao condenar o ofensor a indenizá-lo a ordem jurídica
teria em mente não só o ressarcimento do prejuízo
acarretado ao psiquismo do ofendido, mas também
estaria atuando uma sanção contra o culpado tendente
a inibir ou desestimular a repetição de situações
semelhantes” (op. cit., pág 33).
Posta assim a questão, cumpre consignar que não foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000919-65.2020.8.26.0003 -Voto no
5
comprovada a ilicitude do comportamento da ré.
Cumpre consignar, de início, que a apelada, terceira que é
nessa relação, apenas mantém e divulga os dados que terceiros fazem inserir e constar
de seus bancos de dados. Responsável pela informação equivocada, portanto, é quem a
fez chegar até o banco de dados e ali a inseriu. Indevida ou equivocada a anotação, a
responsabilidade é de quem a solicita. A menos que houvesse erro na anotação
realizada pela própria (divergência em relação à solicitação realizada pela empresa), o
que não é o caso.
Pois bem. Se a inclusão do nome e bem sua manutenção
dos registros se deu por conta de solicitação eventualmente equivocada ou errônea de
terceira pessoa, certamente a condenação da requerida, mera gestora do cadastro, é
indevida na esteira do que acertadamente entendeu a r. sentença.
E não se pode olvidar que a recorrida apenas se limita a
depositar a inclusão do nome indicado e não tem responsabilidade acerca da qualidade
das informações que recebe. Seria, evidentemente, impossível que esta tivesse
conhecimento acerca da incorreção da data informada.
Portanto, certamente não demonstrou a autora um dos
fundamentos da responsabilidade civil, qual seja, a ilicitude do comportamento da ré.
Preconiza-se, outrossim, que
“O fundamento primário da reparação está, como visto,
no erro da conduta do agente, no seu procedimento
contrário à predeterminação da norma, que condiz com
a própria noção de culpa ou dolo. Se o agente procede
em termos contrários ao direito, desfere o primeiro
impulso, no rumo do estabelecimento do dever de
reparar...” (Caio Mario da Silva Pereira, “Instituições de
Direito Civil”, 8a. Ed., Rio de Janeiro, Forense, 1984, vol II,
pág. 228) grifos não constam do original.
Assim, ausente um dos requisitos da responsabilidade civil,
não havia mesmo que se falar em indenização.
Por fim, em face do artigo 85, § 11, do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000919-65.2020.8.26.0003 -Voto no
6
Civil de 2015, ficam os honorários advocatícios de ônus da apelante majorados a 11% do
valor atualizado da causa.
3.
Nestes termos, nega-se provimento ao recurso.

Vito Guglielmi
Relator